Tribunal: TJSP
Processo: 0016541-22.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – PRECATÓRIO – ALEGAÇÃO DE SALDO DEVEDOR – Alegação de saldo devedor pela utilização de índices equivocados – Não comprovação das alegações – Cálculos do DEPRE que atestaram a regularidade dos valores da execução – Sentença mantida – Recurso improvido.